Tribunal: TJES
Processo: 5006643-85.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006643-85.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO CARLETE
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5006643-85.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: PEDRO CARLETE

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente/requerida em face de acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença incólume pelos seus próprios fundamentos, condenando a recorrente

ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 ante improvimento do recurso.

Nos embargos opostos, suscita a recorrente que este tem a função de sanar alegada contradição, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
alegando que, no caso em tela, este poderia ser mensurável, nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Sabe-se que os embargos são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, presentes nas decisões e atos emanados do Poder Judiciário, contudo o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios citados, vez que da leitura do art. 55 da Lei 9,099, ante a possibilidade de causas sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários de advogado incidirá sobre o valor da causa, conforme parte final do dispositivo.

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta forma, no caso em tela, não houve sentença condenatória, mas apenas nulidade do procedimento TOI nº 9295094 e declaração de inexistência de débito decorrente deste e
embora a embargante sustente a aplicação de medição de cálculo adversa a em dispositivo, diante do conflito aparente de normais, necessária a aplicação da

lex specialis derogat legi general,
ou seja, lei especial (
Art. 55 da Lei 9.099)
derroga lei geral (
Art. 85, § 2º do CPC)
, motivo pelo qual revela
-se correta a fixação com base no valor da causa, devendo o acórdão ser mantido em seus moldes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
os embargos de declaração
,
mas
LHES NEGA PROVIMENTO
mantendo incólume o Acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)